Tribunal: TJMT
Processo: 1019868-40.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019868-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOANÍSIO GOMES BARBOSA - CPF: 045.378.061-09 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), EDSON ALVES BARBOSA - CPF: 043.586.391-60 (APELANTE), NIRES ALVES BARBOSA - CPF: 014.168.021-00 (APELANTE), NIVANILDE ALVES BARBOSA - CPF: 003.092.101-51 (APELANTE), EDVALDO ALVES BARBOSA - CPF: 698.713.371-91 (APELANTE), LEANDRO ALVES BARBOSA - CPF: 045.884.131-55 (APELANTE), AILTON ALVES BARBOSA - CPF: 051.606.031-74 (APELANTE), DAILTON ALVES BARBOSA - CPF: 043.586.381-98 (APELANTE), NIVANETE ALVES BARBOSA - CPF: 007.226.111-02 (APELANTE), EDMILTON ALVES BARBOSA - CPF: 032.146.701-90 (APELANTE), NIVALDO ALVES BARBOSA - CPF: 782.522.701-82 (APELANTE), MARIA HELENA ALVES BARBOSA - CPF: 015.012.761-82 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOANÍSIO GOMES BARBOSA - CPF: 045.378.061-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:
ESPÓLIO DE
JOANÍSIO GOMES BARBOSA (representado por
EDSON ALVES BARBOSA
e OUTROS)

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E
SEGURO DPVAT. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. DESPESAS MÉDICAS (DAMS) SEM NEXO COM O ACIDENTE. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FORMULADO PELA PARTE VENCIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO À REFORMATIO
IN PEJUS
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por Espólio da parte autora, em ação de cobrança de seguro DPVAT, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o espólio ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se: (i) à possibilidade de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por Despesas de Assistência Médica e Suplementares – DAMS, no valor de R$ 150,00; e (
ii
) à admissibilidade de pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado pela parte vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao primeiro ponto, o conjunto probatório não demonstrou nexo de causalidade entre o acidente de trânsito noticiado e as alegadas lesões permanentes, tampouco a existência de fratura no ombro esquerdo, sendo o laudo pericial conclusivo pela inexistência de invalidez.

4. No que se refere à indenização por despesas médicas, a nota fiscal apresentada, datada quase um mês após o sinistro, não guarda correspondência com o atendimento relatado no prontuário médico e não comprova relação direta com o acidente, atraindo a aplicação do art. 373, I, do CPC.

5. Em relação ao segundo ponto, não se conhece do pedido de majoração dos honorários quando formulado pela própria parte vencida, diante da ausência de interesse recursal e da vedação à
reformatio in pejus
.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários, em grau recursal, de 10% para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“Não faz jus à indenização por despesas de assistência médica (DAMS) a parte que não comprova a vinculação dos gastos médicos com o acidente de trânsito.”

“Não se conhece de pedido de majoração de honorários sucumbenciais formulado pela parte vencida, por ausência de interesse recursal
e vedação à reformatio
in pejus
.”

________

Dispositivos
relevantes citados: art. 373, I, do CPC e art.
3º, III, da Lei n.º 6.194/74.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AL - Apelação Cível: 0705922-09.2019.8 .02.0058 Arapiraca, Relator.: Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 23/04/2024
;
TJMT, AC 1008966-65.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024
;
TJ-SP - Apelação Cível: 1007011-64 .2022.8.26.0302 Campinas, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 30/11/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto por
ESPÓLIO DE JOANÍSIO GOMES BARBOSA
,

representado por EDSON ALVES BARBOSA e OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Cível
da Comarca d
e Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
movida em desfavor de

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou
improcedente o pedido da inicial
, nestes termos:

[...]

Espólio de JOANÍSIO GOMES BARBOSA, propôs AÇÃO DE COBRANÇA do Seguro Obrigatório – DPVAT, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada,
alegando, em síntese que em 25/12/2019, foi vítima de acidente automobilístico, que resultou em “Fratura Ombro Esquerdo”, bem como pretende a condenação da parte Requerida ao pagamento (R$ 150,00) a título de despesas de assistências médicas e suplementares (DAMS), ocasionado pelos gastos com despesas de tratamento.

Corroborado pelo
Boletim de Ocorrência, Prontuário Atendimento Médico, Nota Fiscal Exames Laboratoriais (Id. 31935398) e Requerimento Administrativo
(Id. 41904329)
.

Por tais motivos requer a condenação da parte Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, e DAMS (R$ 150,00), mais custas processuais e honorários advocatícios, requereu ainda a gratuidade da justiça.

Despacho (Id. 31951491), concedeu a gratuidade da justiça, após, ordenou a citação da seguradora Requerida e designação audiência de
conciliação.
[...]

Noticiado o falecimento da parte Autora no curso da demanda (Id. 116564006) e pugnando procurador pela habilitação espólio e realização da perícia indireta
(Id. 116561566).

Decisão (Id. 120216607 e Id. 131419152), deferiu habilitação espólio, e ordenou intimação do perito nomeado para agendar perícia indireta (Id. 165841480).

Laudo pericial elaborado pelo perito judicial acostado (Id. 178890389), a parte Ré manifestou acerca do laudo pericial ofertado (Id. 179295684), restando silente a parte
Autora
.
[...]

Inicialmente,
entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial
(Id. 178890389), ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

Digo isto, pois,
minuciosamente produzido, o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes
.

A tudo acresce a ausência de impugnação ao laudo ou de qualquer fato ou prova que desabone a conduta do perito, assim como demonstre a sua parcialidade e o desqualifique para a realização da perícia
.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC, HOMOLOGO o laudo para

que produza seus efeitos
legais
.
[...]

O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do membro

ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização (art. 5º, da Lei nº 6.194/74).

Com a petição inicial foram juntados Boletim Ocorrência, Prontuário Atendimento Médico e Nota Fiscal Despesa Exames Laboratoriais (Id. 31935398), sobrevindo no decorrer da instrução processual Laudo Médico Pericial (Id. 178890389), concluindo de maneira inequívoca com base na documentação acostada,
é possível a constatação do acidente, mas não há prova documental acostada
que indique a fratura apontada na inicial. Assim, não há como atestar a fratura, bem como se a lesão deixou
sequelas
.
Neste
contexto, com base no conjunto probatório trazido aos autos Laudo Médico Pericial (Id. 178890389), ante a
inexistência de nexo de causalidade
entre o acidente automobilístico noticiado na inicial e os danos sofridos, vez que os documentos médicos juntados nos autos não servem para comprovar a alegação autoral (Fratura Ombro Esquerdo), e sendo assim
, não há nenhum indício nos autos, além da afirmativa da parte
Autora, de que a lesão sofrida deixou sequelas a amparar o indireto indenizatório perseguido.

Assim sendo, não há como acolher a pretensão autoral, uma vez que
não há nos autos prova conclusiva de que a lesão sofrida deixou sequelas, portanto, não há que se falar em pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT
.

[...]

O laudo pericial oficial, portanto, não corrobora com a narrativa exordial
, impondo-se concluir pela inexistência de qualquer espécie de invalidez apta a gerar o direito ao recebimento do benefício securitário, vez que não apresenta invalidez de nenhuma natureza. Ausente, a prova de que se trata, cuja produção a lei adjetiva civil impõe ao autor (CPC, art. 373, I), tornando pertinente a improcedência da pretensão exordial.

Acerca do pedido indenizatório de reembolso a
titulo
de DAMS, entrementes, esquadrinhando as provas documentais contidas nos autos, verifico dúvida quanto a comprovação do dispêndio com o tratamento dos danos decorrentes do acidente, ante tempo decorrido do sinistro 25/12/2019

e nota fiscal de exames laboratoriais apresentada (Id. 31935398 – Fls. 06) datada de 21/01/2020, ou seja, quase um mês após ocorrência do acidente
.

Entrementes, esquadrinhando as provas documentais contidas nos autos,
verifico não restou inconteste a comprovação do dispêndio com o tratamento dos danos decorrentes do acidente, ante ausência de juntada aos autos de prova cabal com cronológico de pagamento relacionado às expensas médicas narradas na exordial
.

Como visto, a indenização DAMS está condicionada à simples prova do acidente e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, não restou suficientemente comprovado, como se depreende dos documentos acarreados com a peça de
ingresso.
[...]

ANTE O EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial perquirido por Espólio de JOANÍSIO GOMES BARBOSA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ante a inexistência de elementos a afirmar invalidez permanente alegada na peça de ingresso.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §2º do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser espólio da parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 31951491), nos termos do artigo
98,§
3º do Código de Processo Civil.

DETERMINO
a expedição Alvará honorário pericial em favor do perito nomeado, atentando-se aos dados bancários descritos (Id. 178890389).

[...]
[
grifos
nosso
s
e do original]

Em suas razões recursais (ID
.

278501954
), a parte
apelante apresenta as seguintes teses:

Do direito ao pagamento do DAMS

Dos honorários sucumbenciais
: necessidade de majoração
dos honorários fixados em sentença
para o importe de R$ 2.000,00

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID
.

278501956
) nas quais
rebate as alegações da
parte
recorrente.

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Sentença-37573107),
e
preparo isento, uma vez que a parte apelante
é beneficiária da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
ESPÓLIO DE JOANÍSIO GOMES BARBOSA (representado por EDSON ALVES BARBOSA e OUTROS)

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente o pedido da inicial
e condenou a parte apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu e asseverou que
o laudo médico pericial (ID. 178890389), elaborado por
expert
nomeado em juízo, além da ausência de provas documentais, não corrobora com a narrativa exposta na petição inicial, por não haver comprovação da fratura alegada (ombro esquerdo), tampouco demonstração de sequela ou qualquer espécie de invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico narrado, inexistindo, assim, nexo de causalidade entre o evento e os danos apontados.

Ademais, quanto ao pedido de reembolso a título de despesas médicas (DAMS), no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), consignou que não houve comprovação suficiente das despesas realizadas em virtude do acidente.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela parte apelante.

1. Do direito ao pagamento do DAMS

A parte apelante sustenta que
instruiu a exordial com prova do acidente, do atendimento médico-hospitalar, fazendo prova do sinistro e dos danos decorrentes, bem como provas das despesas hospitalares, cumprindo assim o que dispõe o Artigo 373, I do
Código de Processo Civil.

Assevera, assim, que
as despesas hospitalares foram comprovadas
mediante a nota fiscal do gasto médico decorrente do acidente e
, desse modo, a parte apelante
alega ter
direito ao pagamento
d
o reembolso das
Despesas de Assistência Médica e Suplementar (DAMS),
no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
,
com fulcro no art. 3º, III
, da Lei n.º 6.194/74.

Por conseguinte, a parte recorrente postula pela reforma da sentença para que
a apelada seja condenada ao reembolso de DAMS no valor de R$ 150,00.

A a
pelada, por sua vez, argumenta que
o conjunto probatório dos autos
demonstra que a sentença não merece qualquer reforma.

Pois bem
.

Verifica-se que
o Juízo
a quo
, em que pese ter
constatado
a ocorrência do acidente
pelo Boletim de Ocorrência, Prontuário Médi
co e Laudo Médico Pericial
,
indeferi
u a
condenação em reembolso por DAMS
em razão da
inconsistência cronológica a envolver a data da nota fiscal
de despesas médicas
com exame laboratoriais
, de
21/01/2020
, em contraste com
a data do sinistro
, de
25/12/2019
.

Ressai dos autos que, conforme asseverado em sentença,
não há prova documental acostada que indique a fratura no ombro esquerdo apontada na inicial.

Do laudo pericial
judicial (ID. 278501947)
, por sua vez, cita-se:

[...]

Constata-se em petição inicial que o
sr
JOANÍSIO GOMES BARBOSA, “em 25/12/2019, o Autor foi vítima de acidente de trânsito tipo colisão entre veículos, carro x carro, o que lhe causou fratura na clavícula esquerda, conforme Prontuário Médico, anexo” – ID 31935392 - Pág. 13, apontando dificuldades no seu desempenho profissional e vida cotidiana após o trauma.
Consta nos autos o boletim de ocorrência que comprova o acidente. Contudo, não há nos autos exame de raio x ou qualquer documento médico

constatando a fratura na clavícula E
.

Desta forma, com base na documentação acostada, é possível a

constatação do acidente, mas não há prova documental acostada que indique a fratura apontada na inicial
.

Assim, não há como atestar a fratura, bem como se a lesão deixou sequelas.

Caso sejam acostados novos documentos que apontem a lesão sofrida, os quesitos poderão ser respondidos
.

[...] [grifo nosso]

A parte autora, ora apelante, apesar de intimada
para se manifestar acerca do laudo no prazo de 15 dias (
ID. 278501948 e ID.
278501949), deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Do prontuário médico juntado pela apelante com sua exordial, destaca-se:

[...]

25/12/2019
. Paciente foi resgatado em ambulância após acidente automobilístico (carro x carro).
Sem alterações graves, apresenta sinais de embriaguez, refere dor no tórax.

Seram
[sic] realizados cuidados
CPM.

18:00.
Paciente encaminhado para realizar raio X
em Arenápolis.

20:00
. Após reavaliação médica, paciente foi medicado e orientado quanto [
sic] cuidados em domicílio.

[...] [ID. 278501850
, p. 07) [grifo nosso]

Quanto à
n
ota
f
iscal, juntada com a exordial, que comprovaria as alegadas despesas médicas
da parte apelante,
não é possível se afirmar que se
tratam
de despesas decorrentes do referido acidente
.

Isso porque
,
a referida
nota fiscal, e
mitida por
Bio
Análises - Laboratório de Análises Clínicas de Arenápolis
-MT,

data de 21/01/2020, quase um mês após
o acidente e não se refere ao
citado
Raio-X indicado no Prontuário Médico de 25/12/2019, mas apenas a “exames
laboratoriais”, conforme ID. 278501850.

Assim, a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus probante
, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil,
não sendo aplicável o disposto no
art. 3º, III, da Lei n.º 6.194
/74
, que apesar de ter sido revogada pela Lei Complementar
n.º 207/2024, era vigente à época
dos fatos
. Veja-se:

Código de Processo Civil

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

[...]

Lei n.º 6.194/74

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por
despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada
:

[...]

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares
devidamente comprovadas
.

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se:

Ementa: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. LAUDOS MÉDICOS COMPROVANDO LESÃO E NEXO CAUSAL.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR OS GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS. ART. 3º, III DA LEI 6.194/74. PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS
PROBATÓRIO .
ART. 373, I, CPC. NÃO HÁ DIREITO AO REEMBOLSO SEM PRÉVIO DESEMBOLSO DOS VALORES
. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Importante ressaltar que não se discute o direito à indenização ou a existência de nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida, mas o valor indenizatório devido pelas despesas médicas suplementares efetivamente comprovadas pela parte
autora.
No que
pertine
à matéria, o cálculo do valor devido, a título de indenização, deve seguir o disposto no Art. 3º, III, e § 2º, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/09

2
.
Para fazer jus ao reembolso das despesas de assistência médica e suplementares, a parte autora deve comprovar efetivamente os gastos com consultas médicas e/ou medicamentos, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos presentes autos
.

3. No caso concreto, embora reste comprovado o nexo causal entre acidente de trânsito e lesões sofridas (
fls
.
10/24), não há comprovação de despesa médica suplementar efetivamente desembolsada pela parte autora. A documentação juntada aos autos comprova a ocorrência do acidente e a evolução médica que decorreu do sinistro, com atendimento em unidade de emergência e tratamento cirúrgico, mas não demonstra despesa médica com consultas, medicamentos ou exames complementares aos realizados pelo Sistema Único de Saúde. 4. Recurso conhecido e
provido .
Decisão unânime.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0705922-09.2019.8 .02.0058 Arapiraca, Relator.: Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS)
- FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL -
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não comprovada a ocorrência de invalidez permanente, em razão de acidente de trânsito, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou premissa segundo a qual é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

(TJMT, AC 1008966-65.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 20/04/2024) [grifo nosso]

Desse modo, seque há provas das lesões sofridas em decorrência do acidente e muito menos prova de que a nota fiscal, juntada aos autos, se refere a gastos com exames laboratoriais
em razão do acidente de trânsito em exame.

Assim,
quanto
à
D
A
MS,
não assiste razão à parte apelante

2. Dos honorários sucumbenciais: necessidade de majoração dos honorários fixados em sentença para o importe de R$ 2.000,00

A parte apelante sustenta que
os honorários sucumbenciais, fixados na sentença no percentual de 20% sobre o valor da causa devem ser majoradas para R$ 2.000,00, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da complexidade da causa e do trabalho do advogado nos autos.

A apelada, por sua vez, argumenta que
é flagrante o equívoco da parte apelante quanto ao pedido, uma vez que a sentença fixou condenação em honorários sucumbenciais em desfavor da parte autora, com suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem
.
Verifica-se que o
pedido de reforma da sentença para majoração dos honorários sucumbenciais não deve ser conhecido.

Conforme se extrai da sentença, os honorários sucumbenciais foram fixados em desfavor da parte autora – ora apelante – em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Dessa forma, não se pode conhecer do pedido recursal que visa à majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em seu próprio desfavor, porquanto:

(i)
inexiste interesse recursal
, pois a parte recorrente não pode pretender a majoração de verba que lhe é desfavorável, e

(
ii
)
incide, na hipótese, a vedação à reformatio
in pejus
, sendo defeso ao Tribunal, em recurso exclusivo da parte vencida, modificar a sentença para piorar sua situação jurídica.

Outrossim, há flagrante
ausência de dialeticidade recursal
, pois o pedido de majoração formulado pela parte apelante não se volta contra comando judicial que lhe seja prejudicial, mas sim contra disposição que lhe impõe condenação, cuja modificação não lhe traria qualquer benefício jurídico, o que inviabiliza seu conhecimento, à luz do
art. 1.010, inc. III, do CPC
,
in
verbis
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO. Ação de arbitramento de honorários advocatícios cumulada
com pedido de cobrança. Sentença que homologa pedido de desistência e condena a ré ao pagamento das verbas de sucumbência. Inconformismo da parte ré.
Interesse processual recursal. Ausência. Inutilidade do provimento jurisdicional pleiteado. Ré que, embora condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, limita-se a requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais sem qualquer insurgência quanto à condenação imposta a ela
.
Não conhecimento do recurso por implicar reformatio in pejus. Sentença mantida
. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1007011-64 .2022.8.26.0302 Campinas, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 30/11/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023) [grifo nosso]

Diante do exposto,
não conheço do recurso quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais,
conheço do recurso
quanto ao
pedido referente às Despesas
de
Assistências
Médicas e Suplementares (DAMS)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença na íntegra.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários, em face
da parte apelante
, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo Código.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025